Tribunal: TJMT
Processo: 1025113-19.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025113-19.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MAICON DA CRUZ LUIZ - CPF: 032.500.171-59 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE - CPF: 040.360.608-05 (ADVOGADO), CHRISTIANO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 012.597.661-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que, na Ação Penal nº 1000389-84.2024.8.11.0085, pronunciou apelado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, CP), mas o absolveu da acusação de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da L. nº 10.826/03), aplicando o princípio da consunção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se o princípio da consunção se aplica ao caso, absolvendo o recorrido do crime de posse irregular de arma de fogo, ou se a posse da arma, anterior e independente do homicídio, configura crime conexo sujeito à apreciação do Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e os indícios suficientes de autoria em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo são evidentes nos autos, corroborados pela confissão do réu, que declarou manter a posse da arma em sua residência há sete anos, independentemente do homicídio.

4. A aplicação do princípio da consunção exige um nexo de dependência entre os crimes, o que, no caso, não se verifica, pois a posse da arma é conduta autônoma e anterior ao homicídio. A competência para julgamento dos crimes conexos ao doloso contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme preceitua o art. 78, inc. I, do CPP.

5. Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, a análise sobre a consunção deve ser reservada ao Tribunal do Júri, diante da necessidade de exame aprofundado das provas e da autonomia das condutas delitivas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso em Sentido Estrito provido para reformar a decisão recorrida, pronunciando o réu Maicon da Cruz Luiz também pelo crime de posse irregular de arma de fogo, nos termos do art. 12 da L. nº 10.826/03.
Tese de julgamento: "A competência do Tribunal do Júri abrange o julgamento de crimes conexos, como a posse irregular de arma de fogo, quando há indícios de autonomia entre a posse da arma e o crime doloso contra a vida."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 78, I, e 413; CF/1988, art. 5º, XXXVIII; L. nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 711.936/RS; TJMT, RSE nº 1011812-64.2022.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, no bojo da Ação Penal nº 1000389-84.2024.8.11.0085, que pronunciou o réu
Maicon da Cruz Luiz
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri; e o absolveu da prática do crime descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03, em razão da aplicação do princípio da consunção.

O Ministério Público, em suas razões, requer a reforma da sentença atacada para pronunciar o acusado
Maicon da Cruz Luiz
pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo.

Em contrarrazões, a Defesa manifestou pelo desprovimento do recurso ministerial.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra a decisão objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por ser tempestivo.

Exsurge dos autos que
Maicon da Cruz Luiz
foi denunciado inicialmente pela prática da conduta de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, pois, no dia 18/04/2024, por volta das 07h20min, no Ginásio de Esportes Josiane Kruliskoski, localizado na Rua Cristóvão Colombo, nº 45, Bairro União, no município de Terra Nova do Norte – MT, fez uso de uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra a vítima,
Christiano Luiz dos Santos
, causando sua morte.

Consta, ainda, que, em audiência de instrução e julgamento, o
“Parquet”
aditou a denúncia, imputando ao recorrido a prática do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, sob a alegação de que, em data não especificada, aproximadamente 7 (sete) anos antes do dia 18/04/2024, Maicon da Cruz Luiz guardou em sua residência a arma de fogo utilizada para a prática do homicídio acima narrado, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o juízo
a quo

pronunciou

o réu
Maicon da Cruz Luiz
pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e o
absolveu
pela prática do delito previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Irresignado,
O Ministério Público requer a reforma da sentença para pronunciar o acusado
Maicon da Cruz Luiz
pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo, ante a presença de indícios suficientes de autoria.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

De proêmio, convém ressaltar, que inexistem dúvidas a respeito da materialidade e dos indícios suficientes de autoria ou de participação em relação delito de homicídio qualificado, tanto que esses aspectos não estão sendo questionados, motivo pelo qual, passo à análise da existência de indícios suficientes de autoria referente ao crime conexo – posse irregular de arma de uso permitido – ao doloso contra a vida, de competência do Tribunal do Júri, que é objeto do presente recurso.

O art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal dispõe que, ao ser admitida a acusação por crime doloso contra a vida, a competência para julgar os delitos conexos também é do Tribunal do Júri. Tal regra, contudo, não exime o juiz do dever de apontar, em relação aos ilícitos conexos e, de forma individualizada para cada réu pronunciado, a existência de provas da materialidade e dos indícios de autoria ou de participação, que, em síntese, traduzem a justa causa para a pronúncia
.
(RSE, NU 1001756-49.2020.8.11.0000– Terceira Câmara Criminal -Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho– 14.7.2020).

Portanto, é necessário que o juiz sumariante indique a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme preconiza o art. 413 do CPP, para que o delito conexo seja apreciado pelo Tribunal do Júri.

Ao analisar os autos, verifica-se que a
materialidade dos delitos
emerge do Boletim de Ocorrência (Id. 237639685 – Pág. 10/11 e Pág. 23/24), do Relatório de Investigação (Id. 237639685 – Pág. 34/36), Relatório de Investigação n° 2024.13.42460 (Id. 237639685 – Pág. 37/38), Laudo Pericial nº 544.2.21.9887.2024.176180-A01 (Id. 237639692 – Pág. 21/35) e Laudo Pericial nº 544.1.01.9887.2024.176420-A01(Id. 237639692 – Pág. 36/51).

Em relação aos
indícios suficientes de autoria
delitiva referentes ao delito de posse de arma de fogo, verifica-se que o acusado
Maicon da Cruz Luiz
, em juízo, confessou que adquiriu a arma de fogo utilizada para matar a vítima aproximadamente 7 (sete) anos antes dos fatos e que a guardava em sua residência,
in verbis
:

“[...]
Promotor:
Tá, mas e aí? Preciso saber até o dia seguinte, até o senhor chegar. Lá no ginásio.

Réu:
Sim, eu já tinha muito tempo que eu tinha uma arma em casa, aí eu ponho a arma na cinta, fui trabalhar no meu serviço, com medo deles de me pegarem no serviço, que ele falou pro menino que ia me matar no serviço. Foi quando ele chegou e começou a me encarar, de frente ele só falou que ia me matar. Aí quando ele fechou a boca que ia me matar, eu toquei a minha arma e atirei nele.

(...)

Promotor:
Tá bom. Essa arma o senhor disse que já tinha há algum tempo? Quanto tempo o senhor tinha ela?

Réu:
Rapaz, eu tinha mais de sete anos essa arma, porque eu trabalhei no garimpo.

Promotor:
Entendi. Dentro da casa do senhor?

Réu:
Isso, essa arma residia dentro da minha casa.

Promotor:
Entendi. O senhor lembra como que o senhor conseguiu ela, com quem?

Réu:
Ah, foi muito tempo, né? Sete anos atrás, quando eu trabalhava no garimpo. [...]” [Interrogatório prestado em juízo – trecho extraído das razões recursais – Id. 237639681].

Dessa forma, observo que a absolvição do acusado quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, sob o fundamento de consunção pelo delito de homicídio qualificado, mostra-se precipitada. Como bem pontuado pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, inexiste comprovação inequívoca da relação de dependência entre os crimes. Os elementos constantes dos autos indicam que o réu já mantinha a posse da arma de fogo em sua residência há cerca de sete anos antes do crime de homicídio, conforme sua própria confissão em juízo

Ademais, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, a aplicação do princípio da consunção demanda uma análise aprofundada do conjunto probatório para verificar se a arma de fogo foi adquirida exclusivamente para a prática do crime de homicídio, sendo essa competência reservada ao Conselho de Sentença, inclusive em relação aos crimes conexos, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do Tribunal do Júri para apreciação dos crimes dolosos contra a vida e os que lhe são conexos.

A propósito, cito a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONSUMAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS – POSSIBILIDADE DE DESÍGNIOS AUTONÔMOS – DÚVIDA SOBRE O NEXO ENTRE OS CRIMES – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DO STJ - PARECER DA PGJ INTEGRADO – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. O princípio da consunção “pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa” (STJ, AgRg no HC nº 711.936/RS). “Os tipos penais se consumaram em momentos distintos e com desígnios autônomos, razão pela qual não se pode reconhecer o princípio da consunção entre o homicídio e o porte irregular de arma de fogo” (Parecer da PGJ).
“Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da possível consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo deverá ser reservada ao eg. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos
” (TJMT, RSE nº 1011812-64.2022.8.11.0003). Recurso desprovido. (N.U 0002316-45.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

Dessa forma, com fulcro no art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal, cabe ao Tribunal do Júri julgar o crime doloso contra a vida e os crimes conexos, como o delito de posse irregular de arma de fogo. A presença de indícios de autonomia entre as condutas — posse prévia e manutenção da arma independentemente do ato homicida — reforça a necessidade de apreciação dos fatos pelo Tribunal do Júri, que é o juízo natural da causa.

Assim, verifica-se que há suporte probatório apto a demonstrar, ao menos, a existência de indícios de autoria em relação ao delito em questão, suficientes, por ora, para ensejar a pronúncia, por ser crime conexo ao doloso contra a vida, cabendo aos jurados decidir soberanamente sobre o caso.

Nesse sentido, convém trazer precedente deste Tribunal:

“(...) É imperiosa a submissão ao plenário dos crimes conexos ao doloso contra a vida, se há nos autos indícios da prática dos delitos de desobediência, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, ao passo que devem ser analisados pelo Júri Popular, competente que é, por atração, ao julgamento da integralidade dos fatos imputados. (...)” (TJMT, N.U 0017555-41.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15.9.2021,publicado no DJe 20.9.2021).

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para pronunciar o réu
MAICON DA CRUZ LUIZ
como incurso, também, na sanção do art. 12, da Lei nº 10.826/03, devendo, assim, o réu ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, e art. 12, da Lei nº 10.826/03, c/c art. 69, do Código Penal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024